Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1015019-51.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: NILSON PIRES CORREA;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Nilson Pires Correa contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com pedido de liminar.
Assegura que os impetrados “majoraram a alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso – SPSM-MT, de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de junho de 2020”, e que o “respectivo aumento da alíquota, foi constatado por meio de consulta à prévia da folha de pagamento do mês de junho de 2020 dos PMs e cópia do Ofício do Mato Grosso Previdência”.
Assevera que “as autoridades coatoras estão utilizando-se de uma interpretação incongruente em relação à decisão do Ministro Alexandre de Moraes na ACO 3396/DF, afinal, não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do art.24-C do Dec-Lei Federal 667/69, de modo que permanece sua vigência e eficácia”.
Afiança que, a teor do “artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 c/c artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, a alíquota cabida aos militares estaduais para pagamento do regime de inatividade e pensão é a mesma estendida aos Militares das Forças Armadas”.
Requer seja deferida liminar para que “seja determinada às autoridades coatoras, em relação ao impetrante, sobretudo a diminuição da alíquota para 9.5%, e a desconsideração de tais taxas visto que o impetrante recebe remuneração menor que o teto da previdência social”.
Informações preliminares do Diretor de Previdência (Id. 55045471).
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 55045472), com preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.
Notificadas previamente (Id. 54937497 e Id. 54938453), as autoridades indicadas coatoras não prestaram informações (Id. 57441993).
É o relatório.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, decidiu a Turma:
[...] O Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluída neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos; todavia, excluído da lide o Secretário de Estado de Fazenda. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1000136-41.2016.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 4 de outubro de 2018).
A questão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas, a princípio, cuida-se de objeto da ação cível originária no 3396/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
O eminente Ministro Relator, em decisão unipessoal, deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019” (STF, decisão monocrática, ACO 3396/DF MC, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 19 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 22 de maio de 2020).
Ademais, não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, visto que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança. Também, constata-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, a evidenciar a natureza satisfativa da pretensão.
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator